Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. As Defesas alegam a ilegalidade do flagrante policial e buscam a absolvição por insuficiência de prova. Subsidiariamente, pedem a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a legalidade do flagrante; (iii) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância ao devido processo legal, o réu deve ser condenado, na forma da Lei, sendo inviável acolher a tese de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
4. Não há flagrante preparado ou esperado, na hipótese em que a autoridade policial, diante da notícia de que a conduta criminosa iria ocorrer, apenas preparou a campana e aguardou.
5. A causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, é inaplicável diante da grande quantidade de droga apreendida e, ainda, ante a reincidência de um dos acusados.
6. O pedido defensivo para que o acusado recorra em liberdade deve ser indeferido, tendo em vista que o réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar.
IV – Dispositivo
7. Apelações criminais conhecidas e não providas.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput, e § 4o.